Tribunal: STF
Processo: Rp 1137
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-11-28
Data de publicação: 1984-11-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. CONSELHO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO. EMENDA N. 12, DE 19.11.1980, A CONSTITUIÇÃO DO
REFERIDO ESTADO, QUE EXTINGUIU O MENCIONADO CONSELHO.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART-16, PAR-1. FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORCAMENTARIA DOS MUNICÍPIOS. EXTINTO O CONSELHO DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS, SUAS ATRIBUIÇÕES FORAM COMETIDAS AO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FACULTATIVA A CRIAÇÃO DO ÓRGÃO
ESTADUAL, DISTINTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA AUXILIAR
AS CÂMARAS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO (C.F.,
ART-16 E PAR-1.), HÁ DE COMPREENDER-SE QUE, TAMBÉM, FACULTADA SE
FAZ SUA EXTINÇÃO, PELO ESTADO, QUANDO, POR JUÍZO DE CONVENIENCIA E
NO DESEMPENHO DE SUA COMPETÊNCIA DE ORGANIZAR-SE ENTENDA DE FAZE-LO,
MEDIANTE EMENDA CONSTITUCIONAL, TRANSFERINDO AS DO ÓRGÃO EXTINTO
AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E RESPEITADOS OS DIREITOS E
GARANTIAS DE SEUS MEMBROS. SÃO INSUSCETIVEIS DE EXAME, NO ÂMBITO
DA REPRESENTAÇÃO, OS ASPECTOS DE FATO RELATIVOS A CONVENIENCIA DE
SE MANTER O CONSELHO EXTINTO. O DECRETO-LEI N. 1805/1980 NÃO
IMPEDE A EXTINÇÃO DE CONSELHO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DE
QUALQUER ESTADO. REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.